Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. CORREÇÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. Examinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material nos termos do artigo 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
5. A contradição que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo, o que não é o caso do acórdão embargado.
6. Existente erro material na redação do voto, se faz necessária a correção através do acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do apelante conhecido e desprovido.
10. Recurso da apelada conhecido e parcialmente provido.
_____
Dispositivos importante citado: CPC, art. 1.022; art. 13, §2o, da Lei no 5.478/68 (Lei de Alimentos)